Tribunal: TJDFT
Processo: 0711202-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DESPACHO FACULTO à agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, acompanhado da respectiva guia de recolhimento, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção, tendo em vista que o pagamento de referida taxa judiciária não foi comprovado com a interposição do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora